Tribunal: TCU
Processo: 005.358/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1429/2023-TCU-Primeira Câmara VISTA e relacionada esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Raimundo Galdino Leite, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, ao Município de São João do Paraíso/MA, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2009. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que houve a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no intervalo entre o edital de notificação ao espólio do gestor falecido, de 19/6/2017, e o termo de instauração desta tomada de contas especial, de 14/9/2020; considerando, assim, que na análise dos presentes autos, e à luz da mencionada Resolução, constata-se a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito deste Tribunal; e considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e do Ministério Público junto a esta Corte. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 11 Resolução-TCU 344/2022 e 143, V, "a", do RITCU, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento nesta tomada de contas especial; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta ao espólio do responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; e arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 005.358/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Raimundo Galdino Leite (XXX.827.923-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.